Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantia do juízo.
2. O agravante sustenta que a garantia da execução deve ser dispensada em razão de sua alegada hipossuficiência econômica, destacando ser beneficiário da gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública. Alega, ainda, risco de dano iminente, pois os atos executivos poderiam comprometer seu mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo. 4. Definir se a alegação de hipossuficiência econômica do executado é suficiente para afastar a exigência de garantia da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, como regra, a garantia do juízo.
6. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a dispensa da garantia quando comprovada de forma inequívoca a impossibilidade do executado de prestá-la.
7. A concessão da gratuidade de justiça, por si só, não dispensa a garantia da execução e nem a necessidade de comprovação inequívoca da impossibilidade de prestá-la.
8. No caso, o agravante não apresentou declaração de hipossuficiência econômica, extratos bancários ou qualquer outro documento capaz de demonstrar sua alegada incapacidade financeira.
9. Ausente prova inequívoca da impossibilidade de prestar garantia, não se admite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido.
11. Tese de julgamento:
“A dispensa da garantia da execução para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e depende de prova inequívoca da impossibilidade financeira do executado, não sendo suficiente, por si só, a concessão da gratuidade de justiça.”

Legislação citada: art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1976548, 0750541-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/2/2025, DJe 31/3/2025; TJDFT, Acórdão 1978993, 0754055-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/3/2025, DJe 29/3/2025.